Tribunal: TJDFT
Processo: 0751456-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. O artigo 256, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Restando demonstrado nos autos que não houve renovação de diligência no domicílio do sócio da sociedade empresária requerida, constata-se vício na citação por edital promovida na demanda em discussão, levando à decretação da nulidade do ato citatório, e via de consequência, dos atos que se seguiram. A citação válida é pressuposto de constituição válida e regular do processo; sua higidez não se submete à coisa julgada, pois consequência da própria garantia do devido processo legal, nas dimensões substancial e processual.